Tribunal: TJSP
Processo: 2256846-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – bloqueio de valores - Insurgência – Cabimento – Verba Salarial – Conta poupança - proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – bloqueio de valores - Insurgência – Cabimento – Verba Salarial – Conta poupança - proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256846-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HERBERT MAYER MELLO DA SILVA, é agravado PEDRO PÉRICLES
RIBEIRO BAPTISTA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000
Agravante: Herbert Mayer Mello da Silva
Agravado: Pedro Péricles Ribeiro Baptista
Interessado: LEA VIEIRA DA CUNHA MAYER
Comarca: São Paulo
Voto no 39329
VOTO 39329
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial bloqueio
de valores - Insurgência Cabimento Verba Salarial Conta
poupança - proteção prevista no artigo 833, X, CPC O egrégio STJ
já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser
interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da
impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não
apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda,
guardados em papel-moeda - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls. 402/403) que, em execução, rejeitou impugnação,
convertendo em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados em
conta do executado.
Sustenta o autor, em síntese, que não só não
contribuiu com os fatos ferradores da suposta dívida, como a herdou de
sua avó, que por sua vez herdou de sua tia, isto é, muito embora possa
ser considerado o responsável pelo pagamento, na qualidade de
herdeiro da devedora, não poderá ser considerado devedor. Assim, foi
com total surpresa que verificou ter sofrido um bloqueio de ativos
financeiros no valor de R$ 53.994,64. Enfatiza que, em sede de
embargos à execução, foi prolatada sentença de procedência parcial
para alterar o cômputo dos juros demora, os quais são devidos a partir
da citação e não da data de vencimento da obrigação. Lado outro,
defende a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de
Processo Civil. Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente e
requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com a reforma integral da
r. decisão agravada, a fim de que seja imediatamente liberado o valor
bloqueado.
Efeito suspensivo deferido à fls. 424.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls. 428.
Contraminuta (fls. 430/442).
É O RELATÓRIO.
Ao que consta dos autos, após a realização de penhora
de ativos financeiros via sistema BACENJUD, foi bloqueada a quantia de
R$ 53.994,64 de titularidade do ora recorrente, em 28/11/2018 (fls. 308
dos autos originários).
Apresentada impugnação à penhora, apontou o
executado para a necessidade de imediata liberação do numerário,
tendo em vista que o bloqueio recaiu sobre verbas salarias e sobre sua
conta poupança. Para comprovar suas alegações, colacionou os extratos
bancários de fls. 346/389.
O magistrado de piso rejeitou a pretensão nos
seguintes termos:
“Vistos. Procedi ao bloqueio junto ao Bacenjud, bem
como a transferência
dos valores constritos, obtendo o total, conforme
extrato. Converto o bloqueio em penhora, servindo o extrato como
termo, independentemente
de outra formalidade.
Fica(m) intimado(s)

o(s) executado(s),
na pessoa de seu advogado, do prazo de quinze dias
para apresentação
de eventual impugnação.
Caso o executado não
tenha advogado constituído
nos autos, recolha o exequente as custas
pertinentes
para expedição de carta de intimação (salvo se tiver sido
deferida justiça gratuita), bem como informe o endereço para
encaminhamento

da referida carta. Decorrido o prazo sem impugnação
pelo(s) executado(s),
expeça-se mandado de levantamento

judicial, desde que não se trate de cumprimento
provisório de
sentença ou execução embargada
(sem trânsito em julgado). Observe o
interessado
que de acordo com o comunicado
no 1731/2018 e 474/2017
da Corregedoria
Geral de Justiça esta Vara utiliza o sistema de
mandado de levantamento
eletrônico (desde 10/09/2018).
E que para
levantamento
de valores depositados
nos autos após 1o de março de
2017, deve a parte preencher o Formulário
de Levantamento

Eletrônico disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
(no
endereço"Despesas

Processuais/Orientações

Gerais/Formulário
de MLE"), juntando, após, nos autos o formulário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
para expedição do MLE. Para valores depositados
nos autos antes de
março de 2017 não será expedido mandado de levantamento

eletrônico. No mais, manifeste-se
a parte exequente em termos de
prosseguimento.
Inclusive se houve a integral satisfação do crédito
exequendo.
O silêncio será considerado
como total satisfação do
crédito exequendo,
extinguindo-se
o feito nos termos do artigo 924, II,
combinado
com o artigo 513, todos do CPC. Intime-se.”.
Ressalvado
esse
entendimento,
a
insurgência
manifestada no presente recurso merece guarida.
Com efeito, embora não se olvide do caráter prioritário
da penhora em dinheiro na ordem de preferência estabelecida pelo
artigo 835 do CPC, não se pode deixar de considerar que o artigo 833, X
do CPC dispõe que são impenhoráveis “a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
Ressalte-se que nem mesmo eventual uso contínuo da
conta poupança teria o condão de descaracterizar a sua natureza
(poupança) e a impenhorabilidade em comento.
Nesse sentido, conforme já decidido pelo e.STJ , de
forma mais abrangente, é impenhorável a quantia poupada pelo
devedor, até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de
onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança, fundos de
investimentos etc.).
A propósito:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA -
ATIVOS
FINANCEIROS.
BLOQUEIO
ON-LINE.
IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-
CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO
CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em
conta-corrente. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no
AREsp 949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. 1(....)
2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
“PROCESSUAL
CIVIL
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL PENHORA DE SALÁRIO
ALCANCE
APLICAÇÃO
FINANCEIRA
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1 (...) 2 É possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de
até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em caderneta de poupança, mas também em contacorrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel moeda. 3 Admite-
se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o
valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite. 4 Embargos de divergência conhecidos e
providos”. (Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.330.567-RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos
análogos por este egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da
quantia constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo
financeiro. Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança
bloqueado. Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do
inciso X do art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em
conta poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2242303-21.2017.8.26.0000, rel. WALTER BARONE, j. 20/05/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO NOVO
CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo Civil,
garante a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta
de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta) salários
mínimos. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000,
rel.
Eduardo
Siqueira, j. 13/03/18).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PENHORA
DE
NUMERÁRIO
DEPOSITADO
EM
CONTA
CORRENTE
SALÁRIO
IMPOSSIBILIDADE O atual entendimento do C. STJ é no sentido de
que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos
não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança,
mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou
guardada em papel-moeda RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2215031-52.2017.8.26.0000, rel. Luis Fernando
Nishi, j. 08/03/18).
Também, impenhoráveis são as verbas de natureza
salarial.
Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral,
destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se,
pois, de verba de natureza alimentar. Daí sua impenhorabilidade.”
(“Processo de execução e cumprimento da sentença”, 25a ed., São Paulo:
Leud, 2008, no 195, p. 257).
Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS GUILHERME
AIDAR BONDIOLI:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na
constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta
corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
7
838/265,
Lex-JTA
148/160).
'A
poupança
alimentada
exclusivamente por parcela da remuneração prevista no art. 649,
IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo
civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010,
nota ao art. 649: 24a, p. 782).
Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE FUNCIONÁRIA
PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649,
IV, DO CPC.
1. É possível a penhora "on line" em conta corrente do devedor,
contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com
manifesto caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de
natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como
os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações,
proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 3. Recurso
especial provido.” (STJ - REsp 904.774/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe
16/11/2011).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. SALÁRIO. BEM ABSOLUTAMENTE
IMPENHORÁVEL. ARTIGO 649, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. 1. A impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos
termos do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a
penhora parcial de valores depositados em conta-corrente
destinada ao recebimento de salários por parte do devedor.
Precedentes. 2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1262994/AM, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 06.11.2012).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENHORA DE
VALORES DEPOSITADOS EM CONTACORRENTE DESTINADA AO
RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR PARTE DO DEVEDOR -
IMPOSSIBILIDADE, RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DO
RELATOR - RECURSO IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
8
1. É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em
conta-corrente
destinada
ao
recebimento
de
salário
ou
aposentadoria por parte do devedor - Precedentes; 2. Agravo
regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 1023015/DF, Rel.
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/06/2008,
DJe 05/08/2008).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por esta Colenda
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido
de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado
Impossibilidade Ausência de motivos que justifiquem a mitigação
da regra da impenhorabilidade prevista pelo art. 833, inc. IV, do
CPC Proteção da dignidade da pessoa humana Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2218711-11.2018.8.26.0000, rel. Hugo Crepaldi, j. 30/10/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora sobre conta destinada ao
recebimento de proventos de aposentadoria - Impossibilidade -
Verbas de natureza salarial - Violação ao artigo 833, IV, do CPC
Precedentes Reforma da decisão - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2170223-59.2017.8.26.0000, rel. Maria Olívia
Alves, j. 16/04/18).
“Agravo de instrumento. Execução. Bloqueio online. Constrição de
numerário que o agravante afirma tratar-se de verba salarial.
Impossibilidade, quer em sua integralidade, quer em percentual.
Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso IV do CPC, que
não admite qualquer limitação a respeito. Ainda que haja valor do
mês anterior que sobrou dos vencimentos recebidos pelo
agravante, mas sendo inferior a 40 salários mínimos, ela é
impenhorável, de acordo com entendimento do E. STJ quanto à
interpretação extensiva dada ao art. 833, X do CPC. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
No:
2010687-75.2018.8.26.0000, rel. Cauduro Padin, j. 16/04/18).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256846-58.2019.8.26.0000 -Voto no
9
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Há impossibilidade de penhora de parte de salário, sob
pena de violação de preceito legal que visa proteger o montante
necessário ao sustento do devedor e de sua família. Inteligência
do art. 833, IV, do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso
desprovido.” (AI no 2140641-48.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir.
Priv., Rel. Felipe Ferreira, j. 15/09/2016).
Destarte, a r.decisão vergastada comporta reforma
para fins de se reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita
supramencionada na conta bancária de titularidade do agravante,
determinando-se a imediata liberação.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR